Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-12.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711200-12.2024.8.07.0014 RECORRENTE: GETRO COSTA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra a sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe (vingança), previsto no artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal. A Defesa requereu a absolvição sumária do acusado, com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora relativa ao motivo torpe. 2. Em petição incidental, a Defesa apresentou manifestação de desistência parcial do recurso, especificamente quanto ao pedido de absolvição amparado na tese de legítima defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Examinar se deve ser excluída a qualificadora do motivo torpe constante da sentença de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando se mostrar manifestamente improcedente ou absolutamente incompatível com o conjunto probatório, o que não ocorre no presente caso, em que há elementos que indicam, em tese, a motivação torpe, consistente em vingança. 5. A manutenção da qualificadora do motivo torpe não afronta o princípio do contraditório ou da imparcialidade do juízo, ainda que a sua exclusão tenha sido requerida pelo Ministério Público e pela Defesa, pois o magistrado deve decidir com base nos elementos constantes dos autos, independentemente das manifestações das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Homologada desistência parcial do recurso. Apelação criminal conhecida e não provida. Teses de julgamento: 1. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente, sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 3o-A, 413, 415, inciso IV, e 418; Código Penal, artigo 121, § 2o, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.154.768/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 28.02.2023. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 413, §1o, ambos do Código de Processo Penal, e 121, inciso I, do Código Penal, sustentando ser devida a exclusão da qualificadora do motivo torpe, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes nos autos para fundamentá-la. Afirma que a manutenção do acórdão vergastado afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 413, §1o, ambos do Código de Processo Penal, e 121, inciso I, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal consagra a soberania do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, c), conferindo ao Conselho de Sentença competência exclusiva para a apreciação dos fatos em crimes dolosos contra a vida, de modo que sua decisão só pode ser revista quando manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, art. 593, III, d). 2. No caso concreto, os jurados acolheram uma das teses apresentadas em plenário, com base em prova oral idônea, especialmente os depoimentos da vítima sobrevivente, do filho da vítima e de uma testemunha presencial, o que afasta a alegação de contrariedade à prova dos autos. 3. A manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo em fundamentação idônea e elementos probatórios suficientes, sendo incabível sua exclusão na fase de pronúncia ou em recurso, salvo se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri. A caracterização do ciúme como motivo torpe compete ao Tribunal do Júri. 4. A fração de 1/3 aplicada à causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) é adequada ao caso concreto, tendo em vista o elevado grau de execução do iter criminis, demonstrado pelos múltiplos golpes de faca que causaram lesões graves à vítima. 5. A revisão das conclusões do acórdão impugnado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.854.689/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Outrossim, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002